Tribunal: TJDFT
Processo: 0744448-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. SOBRINHA. ORDEM LEGAL NÃO OBRIGATÓRIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Sobre a ordem legal para a nomeação de curador, o artigo 1.775, §1o, do Código Civil prevê que, não havendo cônjuge, companheiro, pai ou mãe, a nomeação será do descendente que se demonstrar mais apto. Desse modo, ainda que os descendentes mais próximos precedam os mais remotos, não há disposição legal que obrigue sua nomeação, em detrimento de sua prima.
2. Conforme precedente desta e. Corte, “os interesses primordiais a serem protegidos pelo Estado são os do curatelado, razão pela qual, devem ser asseguradas a garantia de seu bem-estar físico e mental e a salvaguarda de seu patrimônio, devendo a ordem de preferência prevista para o exercício da curatela, ainda que provisória, ser sopesada com elementos que indiquem a pessoa que detém as condições mais adequadas de exercer o encargo para melhor suprir suas necessidades”. (Acórdão 1366835, 07043309520218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 14/9/2021). Portanto, a partir das provas constantes nos autos, revela-se adequada a nomeação da curadora provisória, sem prejuízo de posterior reavaliação da questão.
3. Recurso conhecido e desprovido.